Tribunal: TJMT
Processo: 1018861-73.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.o 1018861-73.2019.8.11.0000
IMPETRANTE: THALES FABIANO ROCHA ACOSTA
IMPETRADOS: EXMO. SR. GOVERNADO DO ESTADO DE MATO GROSSO
VISTO.
I – Compulsando os autos, constato que os autos vieram conclusos para apreciação do petitório do id. 335673958, informando o descumprimento da decisão, consistente na nomeação do impetrante para o cargo que restou aprovado no certame público (Edital no.01/2015/Detran/MT).
II - Vislumbra-se nos autos, que em 11/12/2019 (Id. 28935970), concedi o pedido de liminar, determinando ao agravante que procedesse a nomeação do impetrante no cargo de Auxiliar Serviço de Trânsito, Polo de Cuiabá/MT, que previu a existência de 09 (nove) vagas, do qual restou aprovado em 9o (nono) lugar.
III - O artigo 330 do Código Penal define a tipificação do crime de desobediência, para o não cumprimento das decisões judiciais, sem prejuízo das sanções administrativas e da aplicação da Lei de Crimes de Responsabilidade, quando cabíveis.
Lidos os termos da decisão inadimplida, verifico que a ordem foi clara e precisa quanto o seu objeto e o tempo de seu cumprimento, não se prestando à dúvida, restando apenas, como alternativa razoável para afastar, por ora, a infração penal, a hipótese de retardamento não proposital no seu cumprimento.
IV - Desta feita, tendo em vista o descumprimento da ordem judicial emitida em 11/12/2019 (Id. 28935970) e em 19/02/2020 (Id.33932494), sem justificativa plausível, cabível é sem sombra de dúvidas a reiteração da decisão, sob pena de crime de desobediência.
V - Ante o exposto, defiro o pedido do impetrante, para determinar ao impetrado que providencie a nomeação e posse de THALES FABIANO ROCHA ACOSTA, no cargo de Auxiliar Serviço de Trânsito, Polo de Cuiabá/MT, que previu a existência de 09 (nove) vagas, do qual restou aprovado em 9o (nono) lugar, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 77, §2o, do NCPC, para o caso de descumprimento desta decisão, pois constitui ato atentatório ao exercício da jurisdição.
Consigno, ainda, que deve, tais determinações, constar expressamente do mandado de intimação.
Notifique-se, pessoalmente, a autoridade responsável, quanto à presente decisão.
Ás providências.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora